Tribunal: STJ
Processo: 0076316-96.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059908 - PR(2025/0367942-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SALETE INES SCHMOELLER
AGRAVANTE
: JONAS SCHMOELLER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
JACKSON MATEUS PORFÍRIO - PR054141
AGRAVADO
: AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SMAHA DAMIÃO - PR054175
PAULO SMAHA JUNIOR - PR081172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 9eaf0120-1ff4-450d-a841-beb10b25e726

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059908 - PR(2025/0367942-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SALETE INES SCHMOELLER
AGRAVANTE
: JONAS SCHMOELLER
ADVOGADOS
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
JACKSON MATEUS PORFÍRIO - PR054141
AGRAVADO
: AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SMAHA DAMIÃO - PR054175
PAULO SMAHA JUNIOR - PR081172
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SALETE INES SCHMOELLER
e JONAS SCHMOELLER, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
: de execução de título extrajudicial movida por AB COMERCIO DE
Ação
INSUMOS LTDA em face de SALETE INES SCHMOELLER e JONAS SCHMOELLER.
: indeferiu o pedido de impenhorabilidade.
Decisão interlocutória
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO
Documento eletrônico VDA55292790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:14
Código de Controle do Documento: 89e8d462-5abd-4239-b24d-29b039f1969c

SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de
impenhorabilidade de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa
devido à falta de intimação da decisão que indeferiu a impenhorabilidade; (ii)
constatar a configuração ou não de violação ao dever de cooperação, princípios da
ampla defesa e contraditório; (iii) determinar se está demonstrada a essencialidade
do veículo para a atividade rural de modo a justificar o pretendido reconhecimento
da sua impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ausência de intimação regular dos procuradores da parte agravante viola os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme art. 272,
§2o, do CPC, mas a nulidade pode ser suprida com a manifestação espontânea da
parte no processo (art. 272, §8o, CPC).
3.2. Não há falar em violação ao dever de cooperação e aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, eis que a análise dos autos revela a dispensa da produção
de prova, tendo em vista que a tese de impenhorabilidade do veículo está fundada
apenas e tão somente na utilização do bem para o transporte de ferramentas,
insumos e locomoção entre a cidade e o interior, localidade em que reside a parte
executada, não se tratando o caso de necessidade ou utilidade do bem para o
exercício direto da atividade-fim profissional desenvolvida pela parte executada.
3.3. A jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade de veículos (art. 833, V,
CPC) depende de prova da indispensabilidade do bem para a profissão, conforme
entendimento do STJ e precedentes do TJPR.
3.4. No caso concreto, o veículo constrito não se revela indispensável à atividade
rural desempenhada, haja vista que o bem é utilizado apenas para o transporte e
locomoção, necessidade que pode ser facilmente suprida por outros meios de
transporte.
3.5. A ausência de vínculo direto entre o bem penhorado e a atividade profissional
desenvolvida pelo agravante reforça a conclusão de que a proteção da
impenhorabilidade não é aplicável na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. (e-STJ fls.
)
78/79

: alega violação do art. 833, V, do CPC, bem como
Recurso Especial
dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento
da impenhorabilidade do veículo utilizado para o exercício de atividade econômica
de transporte de insumos e comercialização de leite.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial.
: o agravante alega que não há incidência do óbice da
Agravo interno
pois não se busca o reexame de fatos e provas, bem como que a
Súmula 7/STJ,
divergência restou demonstrada.
Documento eletrônico VDA55292790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:14
Código de Controle do Documento: 89e8d462-5abd-4239-b24d-29b039f1969c

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
1. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
2. Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/PR
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 84-88):

[...] embora o Juiz singular tenha rejeitado a arguição de
impenhorabilidade por entender que as provas apresentadas, como fotografias,
comprovante de residência e notas fiscais, não são suficientes para demonstrar a
indispensabilidade do veículo, a análise detida dos autos revela a desnecessidade de
oportunizar a produção de outras provas, na medida em que a tese de
impenhorabilidade está fundada apenas e tão somente na alegada utilização do
bem para o transporte de ferramentas, insumos e locomoção entre a Cidade e o
interior, localidade em que reside a parte executada não se tratando o caso de
necessidade ou utilidade do bem para o exercício direto da atividade-fim
profissional desenvolvida de produtor rural.
Tal conclusão decorre do fato de que a impenhorabilidade que recai
sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
(Código de Processo Civil, artigo 833, inciso V) está adstrita aos casos em que
demonstrada a utilidade e a indispensabilidade do bem ao exercício da profissão do
executado.
[...]
Levando-se em consideração, portanto, a imprescindibilidade da
comprovação de que o bem é necessário para o exercício da atividade profissional e
tratando especificamente da impenhorabilidade de veículos, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que “a menos que o automóvel seja a própria
ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240 /CE, Rel.
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao
transporte escolar (
Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de
REsp 84.756/RS,
27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá
ser considerado, de per si, como ‘útil’ ou ‘necessário’ ao desempenho profissional,
devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa ‘necessidade’ ou
‘utilidade’. Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente
impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra,
sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o
local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço”(REsp
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO
1196142/RS,
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
05/10/2010,
02/03/2011)
A despeito do lapso temporal desde o citado do julgamento e a
evolução jurisprudencial, é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário
Documento eletrônico VDA55292790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:14
Código de Controle do Documento: 89e8d462-5abd-4239-b24d-29b039f1969c

acerca da imprescindibilidade da ligação direta entre os bens e a profissão exercida
pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera
comodidade, por exemplo.
[...]
Ocorre que a análise dos autos em cognição exauriente revela que a
utilidade alegada pela parte executada, ora agravante, em verdade, diz respeito ao
uso do bem apenas e tão somente como um facilitador para o transporte de
insumos e locomoção, não se tratando de bem indispensável ou útil para o exercício
da atividade-fimde produtor rural, que diz com a produção de grãos ou produção de
leite.
Vale dizer, não obstante a parte executada, ora agravante, tenha
comprovado satisfatoriamente os fatos que alega (utilização do veículo para
deslocamento até a cidade para a compra de insumos e mantimentos para a sua
residência e efetuar a entrega do leite produzido em razão da sua atividade
profissional de produtor rural), o que afasta a necessidade de produção de outras
provas neste sentido, fato é que o veículo não se trata de bem indispensável e
imprescindível para o exercício da atividade-fim de produtor rural, podendo ser
facilmente substituído por outro meio de transporte ou por outra via de locomoção.
Sendo assim, é possível concluir que a penhora do veículo, que é
destinado apenas ao transporte e locomoção, não impedirá o exercício da atividade-
fim profissional, que consiste no cultivo da terra, venda de grãos e produção de
leite.
Por fim, é preciso ainda observar que, a despeito da alegação da parte
ora agravante no sentido de que o valor do bem é ínfimo, tal circunstância, por si
só, não torna o bem impenhorável, sobretudo porque pode ser utilizado para
compensar parte da dívida.
[...]
Diante de todo o exposto, é de rigor a manutenção da rejeição da tese
de impenhorabilidade arguida pela parte executada, razão pela qual nego
provimento ao presente recurso.

3. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

II. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
4. Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
5. Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico,
requisitos indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do
dissídio.
6. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Documento eletrônico VDA55292790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:14
Código de Controle do Documento: 89e8d462-5abd-4239-b24d-29b039f1969c

7. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.
8. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55292790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/03/2026 20:38:14
Código de Controle do Documento: 89e8d462-5abd-4239-b24d-29b039f1969c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.908 / PR
Número Registro: 2025/0367942-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027578520208160117
00763169620248160000
00907721720258160000
27578520208160117
2757852020816011700907721720258160000 763169620248160000 907721720258160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALETE INES SCHMOELLER
AGRAVANTE : JONAS SCHMOELLER
ADVOGADOS : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
JACKSON MATEUS PORFÍRIO - PR054141
AGRAVADO
: AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA SMAHA DAMIÃO - PR054175
PAULO SMAHA JUNIOR - PR081172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALETE INES SCHMOELLER
AGRAVANTE : JONAS SCHMOELLER
Documento eletrônico VDA56424852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: b4e064d9-f49d-4fef-9077-a6e460616c57

ADVOGADOS : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
JACKSON MATEUS PORFÍRIO - PR054141
AGRAVADO
: AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA SMAHA DAMIÃO - PR054175
PAULO SMAHA JUNIOR - PR081172
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: b4e064d9-f49d-4fef-9077-a6e460616c57